Tribunal: TJDFT
Processo: 0734156-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva de urgência, após agressão física contra adolescente, sua irmã, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige demonstração concreta dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados nos autos, com indícios de descumprimento de medida protetiva e agressão física contra adolescente, justificando a segregação cautelar.
3. A imposição de medidas cautelares diversas mostrou-se ineficaz diante da reincidência e da gravidade concreta dos fatos.
4. A prisão preventiva é adequada para garantir a ordem pública e a efetividade das medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é medida adequada e necessária quando demonstrada a periculosidade do agente, a gravidade concreta dos fatos e a ineficácia de medidas cautelares diversas, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente.
Dispositivos legais citados:
Art. 312 e art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031355, 0727269-30.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 06/08/2025, DJe 21/08/2025.